Tribunal: TJSP
Processo: 2289911-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE APRESENTADO POR PESSOA NATURAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE PERCEPÇÃO DE RENDA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o DO CPC – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE PROCESSUAL.- RECURSO PROVIDO.